Tribunal: STF
Processo: Rcl 91679
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO TEMA RG Nº 1.389 (ARE Nº 1.532.603/PR): OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Autuori, Burmann Sociedade de Advogados, em face de decisão proferida pelo Juízo da 65ª Vara do Trabalho de São Paulo, no Processo nº 1000178-41.2026.5.02.0065, mediante a qual teria sido inobservado o que estabelecido no julgamento da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/MG e 5.625/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema RG nº 725), bem como a ordem de suspensão nacional tomada no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista movida por Rebecca Cardoso Ramos da Cruz, na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de associação formalizado entre as partes.

    3. Informa que pleiteou o sobrestamento dos autos, à luz da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), cujo pedido foi indeferido. Relata que a autoridade reclamada manteve a audiência designada. 

    4. Alega, em síntese, que ao afastar a suspensão nacional determinada pela Suprema Corte e determinar o prosseguimento do processo, o juízo reclamado violou a ordem exarada nos autos do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    5. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente ação. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar definitivamente o ato reclamado “ante o manifesto desrespeito às teses vinculantes firmadas nos precedentes deste E. STF (ADPF 324; RE 958.252 (Tema 725 RG); ADC 48; ADI 3.961 e ADI 5.625”.

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, às decisões proferidas no julgamento da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/MG e 5.625/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).

    10. Com efeito, no âmbito daADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    11. Ademais, no julgamento da ADC nº 48, o Supremo Tribunal declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. Na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    12. No caso presente, alega-se, adicionalmente, inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    13. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    14. Verifico que a parte ora reclamante peticionou nos autos originários solicitando o sobrestamento da ação, à luz da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389) (e-doc. 5). O Juízo da 65ª Vara do Trabalho de São Paulo proferiu despacho, ato ora impugnado, de seguinte teor (e-doc. 10, p. 2; grifos e destaques acrescidos):

“Indefiro o requerimento de suspensão do feito com fundamento no tema 1389 do STF, porque o contrato da reclamante é de associada, não sendo objeto do processo a contratação da reclamante por meio de pessoa jurídica. Ou seja, não se trata de contratação autônoma da reclamante por meio de pessoa jurídica e sim de alegação de fraude no contrato de associação à 1ª reclamada, com a qual não se confunde o tema 1389 do STF.
Indefiro o requerimento de aplicação de multa por litigância de má-fé, porque não se trata de requerimento manifestamente infundado, sendo que a controvérsia do enquadramento no tema 1389 do STF é argumentação jurídica pautada na razoabilidade e nos princípios do contraditório e ampla defesa.
Fica mantida a audiência já designada.”

    15. Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada, ao limitar a hipótese de incidência da ordem de suspensão à existência de “pejotização”, ignorando a menção a “existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços” e a “licitude da contratação de (...) trabalhador”, caso dos autos, incorreu em violação a ordem emanada desta Corte. 

    16. Constato que a matéria discutida na origem guarda estrita aderência com o que discutido nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    17. Esclareço, por oportuno, que uma vez sobrestado o processo principal, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após o julgamento definitivo do leading case (RE nº 1.532.603/PR).

    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar a suspensão do Processo nº 1000178-41.2026.5.02.0065, até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator